Tribunal: STF
Processo: RE 1264031
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fls. 182-183, Vol. 4):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADAS EM CONTRAMINUTA REJEITADAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. VALORES DEVIDOS PELO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. Segundo o art. 226 do CPC, os “litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento”. Preliminar de não conhecimento em razão da intempestividade do recurso rejeitada.
    2. O princípio da dialeticidade, que informa o sistema recursal, exige a indicação precisa dos motivos pelos quais a parte pretende que a sentença seja modificada. Se o agravante logra êxito em demonstrar a sua insatisfação com a decisão recorrida, a qual rejeitou a prejudicial de prescrição, ao alegar que o pedido deduzido pela agravada nos autos de origem é indenizatório, de forma que deve ser aplicado o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, do Código Civil ou, subsidiarimente, o de 02 (dois) anos estabelecido no art. 7º, XXIX, da CF, atende o requisito de regularidade formal indicado no art. 932, III, do CPC. Preliminar de não conhecimento em razão da violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
    3. À luz do princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional referente à pretensão de revisão de benefício previdenciário e de cobrança de diferenças, em virtude de sentença trabalhista que reconhece a incorporação de horas extras habituais à remuneração do ex-empregado, consiste na data em que transitou em julgado aludido decisum.
    4. Segundo o enunciado da Súmula 427 do c. STJ, a “ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento”. 
    5. Se a reclamação trabalhista ajuizada pelo ex-empregado transitou em julgado em 20/08/2012 e a ação de revisão de benefício previdenciário foi ajuizada em 14/03/2017, não se operou a prescrição quinquenal, o que impõe a manutenção da decisão que rejeitou a prejudicial de mérito arguida pelo agravante na ação de origem.
    6. Recurso conhecido e desprovido ”
    Os Embargos Declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 8, Vol. 5).
    No apelo extremo interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 25, Vol. 5), alega-se violação ao artigo 7º, XXIX, da Carta da República, sustentando, em síntese, que: (a) incide a prescrição bienal, diante da natureza indenizatória das verbas pleiteadas; (b) “a pretensão em face do Banco do Brasil não advém de obrigação de trato sucessivo (parcelas não pagas do beneficio), mas sim de condenação havida na Justiça do Trabalho onde o mesmo foi condenado a pagar horas extras em favor do Recorrido.“ (fl. 32, Vol. 5).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, no tocante à prescrição, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 186, Vol. 4):
    De acordo com o art. 189 do Código Civil, uma vez "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos em que aludem os arts. 205 e 206". Trata-se da consagração do princípio da actio nata, que rege o instituto da prescrição no Direito Brasileiro e que define como marco inicial da contagem do prazo prescricional o momento em que surge a pretensão. 
    Prevê o art. 206, § 3º, do CC que incide o prazo prescricional de três anos para as seguintes hipóteses: 
    (…)
    No caso, a despeito de o agravante defender que o pedido deduzido em seu desfavor é indenizatório e que incide o previsto no art. 206, § 3º, do Código Civil, não indica o inciso ou letra do dispositivo que se subsume ao caso. 
    E, analisando-se as hipóteses elencadas no mencionado artigo, de fato, constata-se que não há prazo prescricional previsto no referido dispositivo legal para a matéria discutida nos autos principais, haja vista tratar-se de pedido de condenação do recorrente para complementação de eventuais valores pagos a menor das contribuições que lhe cabiam como patrocinador do plano de previdência do genitor das agravadas beneficiárias. 
    De igual forma, é inaplicável o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF[2], visto que, no presente caso, não se discute a existência de crédito resultante da relação de trabalho, matéria, inclusive, decidida nos autos da ação trabalhista proposta pelo ex-funcionário (n. 0000562-41.2010.5.10.00006) e na qual foi determinado i) que os valores reconhecidos de natureza salarial, no caso, as horas-extras, integrassem o salário de contribuição do empregado e, por conseguinte, a base de cálculo das contribuições vertidas em favor da PREVI; e ii) que o Banco do Brasil S.A. promovesse os recolhimentos de sua cota-parte em favor da PREVI, referentemente aos últimos cinco anos de vigência do contrato de trabalho, arcando o empregado com a cota que lhe cabe, nos termos do regulamento do Plano de Benefícios (ID 7070805, p. 63-64). 
    Nesse contexto, não há como se olvidar que o art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001[3], a qual dispõe sobre o regime de previdência complementar e dá outras providências, estabelece que, sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria. Por consectário, depreende-se que o termo inicial do prazo prescricional referente à pretensão de revisão de benefício previdenciário e de cobrança de diferenças, em virtude de sentença trabalhista, consiste na data em que transitou em julgado do aludido decisum. 
    Isso porque somente a partir de tal data houve o reconhecimento da incorporação das horas extras à remuneração do autor. 
    (…)
    Além disso, nos termos do enunciado da Súmula 427 do c. STJ, a “ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento”. 
    Assim, tendo em vista que: a) o benefício previdenciário do ex-empregado teve início em 10/05/2010 (o falecimento ocorreu em março de 2011) (ID 7070805, p. 2); b) a reclamação trabalhista ajuizada pelo ex-funcionário transitou em julgado em 20/08/2012 (ID 7070805, p. 93); e c) a ação de revisão de benefício previdenciário foi ajuizada pelas agravadas beneficiárias do ex-empregado em 14/03/2017 (ID 7070805, p. 1), não se operou a prescrição. 
    Por fim, sobre o argumento do agravante de impossibilidade de serem aferidas quais parcelas estariam prescritas, tendo em conta que “não há parcelas referentes a integralização de reserva matemática” porque “a rentabilização é de responsabilidade da PREVI que, ao longo do tempo e, antes do ato de aposentação, investe as contribuições vertidas em seu favor”, a discussão relaciona-se ao mérito da ação originária, pois, conforme assentado na decisão agravada, na resolução da lide serão analisadas as seguintes possibilidades quanto ao Banco do Brasil S.A.: 
    (…)”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, da leitura atenta das razões do extraordinário, verifica-se que não foram impugnados, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles),
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente